Tribunal: TJES
Processo: 5003564-79.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003564-79.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARV SERRA MONTSERRAT ESTETICA AVANCADA LTDA
RECORRIDO: EMILLY MATHIAS PERTEL
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5003564-79.2025.8.08.0048

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ARV SERRA MONTSERRAT ESTETICA AVANCADA LTDA.

RECORRIDO(A):
EMILLY MATHIAS PERTEL.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEPILAÇÃO A LASER. QUEIMADURAS DECORRENTES DO PROCEDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. DEVER DE REEMBOLSAR.
QUANTUM
DOS DANOS MORAIS ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por ARV SERRA MONTSERRAT ESTETICA AVANCADA LTDA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la à restituição da quantia de R$191,76 (cento e noventa e um reais e setenta e seis centavos) e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$4.000,00 (quatro mil reais), em decorrência de lesões (queimaduras) sofridas pela autora após sessão de depilação a laser.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese: a validade do depoimento de sua funcionária, que teria comprovado a prévia ciência da consumidora sobre os riscos do procedimento; a ausência de falha na prestação do serviço, porquanto as lesões seriam reações adversas previsíveis e informadas, não decorrendo de erro técnico; a inexistência de dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento, ou, subsidiariamente, a necessidade de minoração do valor arbitrado para R$ 1.000,00; e a ilegalidade da condenação à restituição de valores por sessões efetivamente realizadas, o que configuraria enriquecimento sem causa da recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrida se enquadra como consumidora e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

4.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se as lesões sofridas pela consumidora configuram falha na prestação do serviço de depilação a laser, a ensejar a responsabilidade civil da recorrente.

5.

No caso em apreço, embora a recorrente alegue que a recorrida foi cientificada sobre possíveis intercorrências, as provas dos autos, notadamente as fotografias e vídeos, demonstram que as lesões experimentadas pela consumidora (queimaduras com formação de bolhas e feridas) extrapolam a noção de meros "efeitos colaterais" ou reações adversas normais e esperadas para o procedimento. A ocorrência de queimaduras não pode ser considerada um risco inerente ao tratamento que o consumidor deva suportar, mas sim um resultado anômalo que evidencia falha na execução do serviço, seja por erro de calibragem do equipamento, seja por inadequada avaliação do tipo de pele da cliente.

6.

O dever de informação, ainda que cumprido mediante cláusula contratual ou orientação verbal, não exime o fornecedor da responsabilidade por um serviço executado de forma defeituosa. A consumidora anuiu com um procedimento estético, não com a produção de lesões em sua pele. Ademais, também houve falha no atendimento, pois a autora questionou se a pele voltaria a repigmentar no local das queimaduras, mas a atendente desconversou e ignorou (ID. 16019027 - Págs. 6/7), não tendo a empresa oferecido suporte adequado ao caso. Assim, a falha na prestação do serviço restou devidamente caracterizada, consoante acertadamente concluiu o juízo de origem.

7.

Configurada a falha, emerge o dever de reparar os danos. A restituição do valor de R$191,76 (cento e noventa e um reais e setenta e seis centavos), correspondente às sessões que resultaram nas lesões, é medida que se impõe, pois o serviço foi prestado de maneira defeituosa, não atingindo o fim a que se destinava. Afastar tal condenação implicaria em permitir que a recorrente enriquecesse ilicitamente à custa da consumidora lesada.

8.

Nesta toada, quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral. A dor física, a angústia e a frustração decorrentes das queimaduras na pele, somadas à assistência inadequada prestada pela recorrente, que se limitou a indicar o uso de uma pomada , caracterizam ofensa aos direitos da personalidade, razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

9.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$4.000,00 (quatro mil reais).

10.

Por derradeiro, a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

11.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

12.

Observa-se na decisão de ID. 16019527 que foi nomeada advogada dativa para defender a recorrida, mas a mencionada decisão já fixou os honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

14.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)